Tribunal: STF
Processo: ARE 1443150
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE OPERAÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. ARTIGO 23, PARÁGRAFO 5º, DA LEI 10.865/2004. DECRETO 8.935/2015. ALTERAÇÃO DE COEFICIENTE DE REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA.



    1. Remessa necessária e apelação interposta pela FAZENDA NACIONAL em face de sentença que julgou procedentes os pedidos, para declarar a inconstitucionalidade do §2º do art. 27 da Lei 10.865/2004 e do Decreto 8.395/2015, pela violação aos princípios da reserva legal e da anterioridade nonagesimal. Afastou-se, por consequência, a incidência dessas normas e determinou-se a aplicação do Decreto 5.059/2004 ao caso concreto, condenando a União Federal à restituição dos valores de PIS e COFINS sobre gasolina e óleo diesel recolhidos a maior, entre o dia 1º de fevereiro de 2015 e 30 de abril de 2015. Honorários advocatícios fixados em 3% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, do CPC/2015.



    2. Sustenta a apelante, em síntese, que: a) a petição inicial é inepta, não havendo interesse processual, pois a tese do contribuinte resulta em aumento de exação, não em aplicação da alíquota zero; b) o Decreto 8.426/2016 é constitucional, tendo em vista que se manteve nos limites do art. 150, inciso I, da Constituição Federal de 1988 e art. 27, § 2º, da Lei 10.865/2004.



    3. O objeto da controvérsia trazida a debate é a compatibilidade do Decreto 8.395/2015 com o princípio da legalidade estampado no art. 150, I, da CF/1988 e no art. 97, II, do CTN.



    4. O art. 23 da Lei 10.865/2004 instituiu regime de tributação específico de PIS e COFINS incidentes sobre operações de importação e de produção de gasolina e suas correntes (exceto gasolina de aviação), óleo diesel e suas correntes, gás liquefeito de petróleo e querosene de avião, estabelecendo um valor fixo das contribuições, a ser multiplicado pelo metro cúbico do produto.



    5. O § 5º do referido art. 23, com nítido caráter extrafiscal, autorizou o Poder Executivo a fixar, alterar (para mais ou para menos) e extinguir os coeficientes redutores dos valores estabelecidos para o regime especial de apuração. Tais coeficientes foram introduzidos pelo Decreto 5.059/2004 e, posteriormente, reduzidos pelo Decreto 8.395/2015.



    6. Desse modo, o Decreto 8.395/2015, ao alterar para menos os coeficientes de redução supracitados, observou a autorização legislativa prevista no § 5º do art. 23 da Lei 10.865/2004, sem extrapolar o conteúdo da lei nem criar nova obrigação.



    7. Assim, não há que se falar em violação do princípio da legalidade tributária, devendo-se respeitar, no entanto, o princípio da anterioridade nonagesimal em relação à instituição ou majoração de contribuições sociais, não sendo vedada a respectiva cobrança no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que as instituiu ou aumentou, a teor do que dispõe o art. 195, §6.º, da CF/1988.



    8. Nesse sentido, cito precedentes deste Tribunal Regional: 2ª T, PJE 0800585-40.2017.4.05.8312, Des. Federal Paulo Cordeiro, julgado em 17/09/2019; 2ª T., PJE n. 0818267-44.2017.4.05.8300, Rel. para acórdão Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgado em: 07/08/2018; 3ª T., PJE 0804079-32.2020.4.05.8400, Rel. Des. Federal Fernando Damasceno, j. 15/01/2021; 4ª T., PJE 0800148-67.2015.4.05.8312, Rel. Des. Federal Edílson Nobre, j. 26/11/2015.



    9. Apelação e remessa oficial parcialmente providas, para reconhecer a constitucionalidade do Decreto 8.395/2015 e do § 5º do art. 23 da Lei 10.865/2004, devendo ser respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal. Inversão do ônus da sucumbência, tendo em vista que a parte Ré sucumbiu em parte mínima do pedido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 133, 195, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 133 da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/4/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente